Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBSERVÂNCIA ÀS PESSOAS JURÍDICAS CONTRATUALMENTE VINCULADAS.
1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida, abstratamente, com base nas afirmações contidas na inicial. Deve ser rejeitada as preliminar de ilegitimidade passiva quando possível observar, em tese, a relação subjetiva de pertinência entre a parte autora e as rés.
2. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único. e 18, do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor.
3. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico.
4. Não há que se falar, no caso, em responsabilidade solidária da UNIÃO ALTERNATIVA (INVEST) quanto a contrato específico firmado entre o autor e a ré J&B, posto que não possui contrato de correspondência firmado com referida empresa, sediada em Águas Claras.
5. Devida a responsabilização solidária da B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. quanto a contrato firmado pela J&B no curso de vigência de contrato de representação cambial, em que assumiu inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, a garantir, inclusive, a integridade, confiabilidade e segurança.
6. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido o recurso de B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. e provido o apelo de INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA..